Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711179-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO VIEIRA FRANCA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO VIEIRA FRANÇA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0731943-58.2019.8.07.0001, proposta em desfavor do Agravante pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA., rejeitou a impugnação do ora Agravante à penhora do imóvel constrito no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Após a penhora do imóvel de ID 82265015, o executado apresentou impugnação alegando impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família (Id 82992380). O exequente pugnou pelo indeferimento. Rejeito a impugnação ante a ausência de prova de que se trata do único bem dos devedores. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, ‘1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação.’ (grifamos)( Acórdão 1118647, unânime, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018) O ônus de demonstrar a impenhorabilidade é exclusivamente do executado, do qual não se desincumbiu. Considerando que a esposa do executado, Dra. Ana Cristina Sant'Anna Vieira, é sua advogada constituída no processo e que firmou digitalmente a impugnação que agora rejeito, dou-a por intimada da penhora. Aguarde-se o decurso do prazo para a comprovação da averbação da penhora. Expeça-se mandado de intimação para os endereços informados pelo exequente no Id 82861068. Int.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram rejeitados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESPONDIDOS Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte executada contra decisão proferida id 84825953, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora do imóvel de matrícula n.o 18812, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida pelo Juízo por seu prolator de qualquer vício capaz de fundamentar os embargos apresentados. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para a comprovação da averbação da penhora. Expeça-se mandado de intimação para os endereços informados pelo exequente no Id 82861068. Intimem-se.” Afirma o Agravante que o imóvel penhorado constitui bem de família e, portanto, impenhorável, o que foi devidamente comprovado na origem mediante a declaração de Imposto de Renda do Agravante, que fora juntada pela própria Agravada. Sustenta que “o Imposto de Renda é a prova de que o imóvel penhorado seria o único bem de família do Agravante e que o d. Juiz a quo não observou” (Num. 24916072 - Pág. 6). Esclarece o Agravante que, “junto aos Embargos de Declaração o Agravante com o intuito de deixar claro que iria ser prejudicado com a penhora, anexou aos autos Certidões Negativas de Imóveis de todos os cartórios de Brasília” (Num. 24916072 - Pág. 6). Diz o Agravante que “reside em outro imóvel do qual não é proprietário e que no imóvel objeto de penhora reside sua filha MARIANA SANT’ANNA VIEIRA PENA com seu esposo e dois netos. Ora, a família reside no imóvel e não poderia ser afastada a impenhorabilidade por não estar o Agravante residindo no imóvel, assim dispõe a Lei 8009/90” (Num. 24916072 - Pág. 6). Argumenta o Agravante que “é resguardado o direito da esposa de se contrapor à penhora, pois lhe pertence à porção de 50% pelo fato de que o casamento do casal realizado em 02/12/1977, é regido pelo regime de comunhão universal de bens e a mesma não participou no Contrato com o SICOOB ora Agravado” (Num. 24916072 - Pág. 10). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para “que seja oficializado ao Cartório do 1o Ofício para dar baixa da penhora na matrícula no 18812 do imóvel Apto 301, Bloco A da SQS 305, pois, a penhora fere o art. 1o e 3o da Lei 8.009/90.” (Num. 24916072 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 24916074 e 24916075). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0731943-58.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação do ora Agravante à penhora do imóvel constrito no Feito. Esclareço, incialmente, que não foi objeto de discussão na decisão agravada a identificação de quem reside no imóvel penhorado, haja vista que o decisum ora fustigado foi exarado com fundamento na não comprovação pelo Executado, ora Agravante, de “que se trata do único bem dos devedores”. Assim, tal tema não comporta apreciação na presente sede. De igual sorte, não comportam apreciação as alegações do Agravante quanto ao direito da esposa (meeira) do imóvel penhorado, já que se trata de direito alheio e que deve ser discutido na via própria. Feitas essas ressalvas, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Já o caput do art. 5o da mesma Lei n.o 8.009/90 prevê que, “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A lei, como se vê, confere a proteção a um único imóvel. Nesse descortino, a decisão agravada foi proferida sob a consideração de que o Agravante não comprovou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado. Em suas razões, o Agravante afirma que a declaração de imposto de renda existente no Feito originário é apta a comprovar a qualidade de bem de família do imóvel penhorado. Pois bem. De fato, existe declaração de imposto de renda do Agravante no bojo do Feito originário, decorrente de pesquisa INFOJUD (Num. 79710874). Contudo, em princípio, tal documento é capaz, por si só, de comprovar a alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Registre-se que, após o deferimento da penhora (Num. 82646562 do Feito originário), o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família (Num. 82992380 do Feito originário), não juntou qualquer documento. O Executado, ora Agravante, apenas afirmou que “o bem objeto da penhora é o ÚNICO BEM DE FAMILIA, conforme pode ser comprovado no Imposto de Renda” (Num. 82992380 - Pág. 1 do Feito originário), o que, salvo melhor juízo, não tem o condão de comprovar a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado. Ademais, a referida declaração de imposto de renda aponta a existência de outro imóvel que, a despeito de ser irregular, possui valor declarado superior ao imóvel penhorado. Após a prolação da decisão agravada, ou seja, após a preclusão da oportunidade de juntar documentos, o Agravante manejou Embargos de Declaração e apresentou as certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador